Tribunal: TJDFT
Processo: 0742647-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Considerando as várias tentativas infrutíferas de intimação da parte ANGELO DALOEGAN DE OLIVEIRA nestes autos, e que a parte sequer foi citada no processo de referência, DISPENSO nova tentativa de sua intimação, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao direito das partes de obter em prazo razoável a prestação jurisdicional (artigo 4o do Código de Processo Civil). Quanto à agravada LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES, verifico nos autos de origem que o seu último endereço informado é o da SHIN CA 10, lotes 1/4, bloco F, apartamento 113, Condomínio Bellagio, Lago Norte, Brasília – DF, CEP 71503-510 (ID 111225724 do processo de referência), local ainda não diligenciado. Portanto, intime-se a parte LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES por oficial de justiça no citado endereço. Se infrutífera a tentativa de intimação acima, considerarei intimada a agravada e venham os autos conclusos, visto que é dever da parte manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário, conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora